Tribunal: STF
Processo: ARE 1470636
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. MANDADO DE SEGURANÇA. TEMA RG Nº 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravos interpostos contra decisões negativas de admissibilidade de recursos extraordinários apresentados contra acórdão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, assim ementado:



     



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRANTE. PIER TERMILETRICA S/A. IMPETRADA. ANEEL. COEFICIENTE DE REDUÇÃO DA TARIFA DE USO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA. USINA TERMELÉTRICA MOVIDA A BASE DE BIOMASSA. COEFICIENTE REIVINDICADO DE 100%. ART. 22, § 2°, DA RESOLUÇÃO ANEEL N.° 281, DE 1°/10/1999. SENTENÇA QUE RECONHECEU DIREITO Á REDUÇÃO DE 100% DA TARIFA. APELAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. COEFICIENTE DE REDUÇÃO APLICAVEL 50%. RESOLUÇÃO ANEEL N. 77, DE 18/08/2004. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.



    1. Na hipótese dos autos, a impetrante pretende obter o desconto de 100% (cem por cento) nas tarifas de uso dos sistemas elétricos de transmissão e distribuição de energia, alegando que a ANEEL não lhe concedeu o desconto, apesar de preencher todos os requisitos estipulados na Lei 9.427/96 e na Resolução ANEEL n° 281/99, contrapondo-se ao principio constitucional do direito adquirido.



    2. A regra do § 2° do art. 22 da Resolução ANEEL n° 281/99 não pode ser considerada como marco inicial da redução tarifária almejada pela apelada, pois esse dispositivo padece de ilegalidade, na medida em que extrapolou o seu limite regulamentar estendendo o desconto na tarifa de transmissão de energia elétrica aos empreendimentos movidos a biomassa, sendo que a lei apenas lhe conferiu a atribuição para fixar o percentual de redução da tarifa.



    3. De fato, a apelada fazia jus ao desconto de 100% da tarifa de uso dos sistemas elétricos de distribuição e transmissão de energia desde a primeira comunicação dirigida a ANEEL, em 01/07/2003, visto que a sua ativação ocorreu em 1° de junho de 2002, antes de 31 de dezembro de 2003 nos termos do § 2° do art. 22 da Resolução ANEEL n° 281/99 com a redação que lhe foi dada pelo art. 10 da Resolução ANEEL n° 219/2003 , como foi asseverado pelo magistrado a quo, e seria teratológico aplicar a norma do art. 2° da Resolução n° 77/2004 retroativamente. 



    4. No entanto, entendo que a questão deve ser resolvida sob o prisma da sucessão de normas no tempo e não sob a perspectiva do direito adquirido, pois o art. 26 da Lei 9.427/96 atribuiu à ANEEL competência para fixar o percentual de redução da tarifa, desde que observado o patamar mínimo de 50% de desconto, o que implica que a autarquia federal tem certa autonomia para alterar o coeficiente de desconto tarifário, desde que observada a limitação mínima do percentual legalmente imposta.



    5. Dessa maneira, a impetrante faz jus ao desconto de 100% na tarifa de uso dos sistemas elétricos de 01/07/2003 até 18/08/2004, data de início de vigência da Resolução ANEEL n° 77/2004, passando a partir de então a se submeter ao coeficiente de 50% na redução da tarifa de uso dos sistemas elétricos de distribuição e transmissão de energia, consoante a regra do art. 2° desta resolução.



    6. Logo, a apelante deverá realizar a diligência determinada na sentença em conformidade com os parâmetros delimitados nesta decisão.



    7. Por conseguinte, a apelação da ANEEL deve ser parcialmente acatada, devendo a sentença ser reformada em parte.



    8.. Apelação parcialmente provida." (e-doc. 11, p. 9-10).



    2. Opostos embargos de declaração, por ambas as partes, foram rejeitados (e-doc. 15).



    3. PIE-RP Termoelétrica S.A. interpôs recurso extraordinário com base na al. “a” do permissivo constitucional, no qual aponta violação ao art. 5º, caput, e incs. XXXV e XXXVI; e ao art. 93, inc. IX, ambos da Constituição da República. Alega ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional por não ter, o tribunal de origem, analisado a questão posta nos autos sob o prisma da intangibilidade do direito adquirido. Argumenta que houve aplicação de regra normativa a fato anterior à sua edição, em violação ao direito adquirido. Sustenta que houve violação à segurança jurídica, vez que transcorreu considerável lapso temporal entre a sentença e o acórdão que a reformou. Discorre sobre a ocorrência de violação ao princípio da isonomia em razão dos conteúdos de diferentes resoluções da Aneel (e-doc. 19).



    4. Também interposto recurso extraordinário pela Aneel, com base na al. “a” do permissivo constitucional. A parte aponta violação ao art. 2º da Constituição da República. Argumenta que a concessão de desconto tal como decidida no acórdão, sem existência de regulamentação da nova norma criada, viola a separação dos poderes (e-doc. 23).



    5. Em relação ao recurso extraordinário de PIE-RP, o tribunal de origem negou-lhe seguimento em relação à negativa de prestação jurisdicional e, em relação ao restante, não o admitiu, sob o fundamento de que eventual ofensa ao Texto Constitucional, se existente, seria reflexa (e-doc. 29).



    6. O recurso extraordinário da Aneel foi inadmitido sob o fundamento de que "o Supremo Tribunal Federal, em uma miríade de oportunidades, já assentou que o Poder Judiciário, excepcionalmente, pode determinar a implantação de políticas públicas, por se relacionarem a direitos ou garantias fundamentais, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes ou usurpe a competência de outro Poder" (e-doc. 28).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "Diante desse contexto, há de se ressaltar que a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, consoante a regra do art. 37 da Constituição Federal de 1988.



    Essa abordagem é necessária porque a apelada sustentou o seu direito de obter o desconto de 100% nas tarifas de uso dos sistemas elétricos de transmissão e distribuição com esteio no preceito do § 1° do art. 26 da Lei n° 9.427/96 e na regra do § 2° do art. 22 da Resolução ANEEL n° 281/99, o que deve ser examinado à luz do princípio constitucional da legalidade evidenciado no dispositivo constitucional referido.



    De fato, o enunciado do § 2° do art. 22 da Resolução ANEEL N° 281/99 estabelecia o percentual de redução de 100% para os empreendimentos termoelétricos que utilizam como fonte biomassa, dessa forma:



    (...)



    Todavia, a regra vigente do art. 26 da Lei 9.427/96, que atribuiu à ANEEL competência para fixar o percentual do desconto, não relacionou os empreendimentos termoelétricos acionados a base de biomassa entre as categorias beneficiadas, como se nota: 



    (...)



    Dessa forma, a regra do § 2° do art. 22 da Resolução ANEEL n° 281/99 não pode ser considerada como marco inicial da redução tarifária almejada pela apelada, pois esse dispositivo padece de ilegalidade, na medida em que extrapolou o seu limite regulamentar estendendo o desconto na tarifa de transmissão de energia elétrica aos empreendimentos movidos a biomassa, sendo que a lei apenas lhe conferiu a atribuição para fixar o percentual de redução da tarifa. 



    Por outro lado, a partir da vigência da Lei 10.438/02, o art. 26 da Lei n° 9.427/96 sofreu nova alteração, passando a agraciar com a redução da tarifa de uso dos sistemas elétricos de distribuição e transmissão os empreendimentos ativados a partir de fontes eólicas, de biomassa e os de cogeração qualificada.



    No entanto, o novo texto legal não fixou o percentual do desconto da tarifa, o que ficou a cargo da ANEEL, que editou a Resolução ANEEL n.° 219, de 31/12/2003, prevendo no § 2° do seu art. 22 uma redução de 100% (cem por cento) na tarifação para os empreendimentos que iniciaram suas operações até 31 de dezembro de 2003, nestes termos:



    (...)



    Ocorre que, em 18/08/2004, foi editada a Resolução ANEEL n° 77, que trouxe significativa alteração no percentual de desconto da tarifa de uso dos sistemas elétricos de distribuição e transmissão, fixando no seu art. 2° o coeficiente de redução da tarifa em 50%, bem como revogou expressamente a Resolução ANEEL n°219/03, através do dispositivo do seu art. 8°. 



    (...)



    Acontece que, de fato, a apelada fazia jus ao desconto de 100% da tarifa de uso dos sistemas elétricos de distribuição e transmissão de energia desde a primeira comunicação dirigida a ANEEL, em 01/07/2003, visto que a sua ativação ocorreu em 1° de junho de 2002, antes de 31 de dezembro de 2003 nos termos do § 2° do art. 22 da Resolução ANEEL n° 281/99 com a redação que lhe foi dada pelo art. 1° da Resolução ANEEL n° 219/2003 , como foi asseverado pelo magistrado a quo, e seria teratológico aplicar a norma do art. 2° da Resolução n° 77/2004 retroativamente.



    No entanto, entendo que a questão deve ser resolvida sob o prisma da sucessão de normas no tempo e não sob a perspectiva do direito adquirido, pois o art. 26 da Lei 9.427/96 atribuiu à ANEEL competência para fixar o percentual de redução da tarifa, desde que observado o patamar mínimo de 50% de desconto, o que implica que a autarquia federal tem certa autonomia para alterar o coeficiente de desconto tarifário, desde que observada a limitação mínima do percentual legalmente imposta.



    Vale dizer que a modificação do percentual implementada pela Resolução ANEEL n° 77/2004 é lícita, porquanto o art. 26 da Lei 9.427/96 conferiu a ANEEL a atribuição de fixar o percentual respeitado o limite mínimo de 50%, mas cabe explicitar que a modificação só tem validade a partir da edição mencionada resolução, não sendo possível retroagir a data anterior sob pena de malferir situações já consolidadas.



    Dessa maneira, a impetrante faz jus ao desconto de 100% na tarifa de uso dos sistemas elétricos de 01/07/2003 até 18/08/2004, data de início de vigência da Resolução ANEEL n° 77/2004, passando a partir de então a se submeter ao coeficiente de 50% na redução da tarifa de uso dos sistemas elétricos de distribuição e transmissão de energia, consoante a regra do art. 2° desta resolução." (e-doc. 11, p. 3-7).



    8. Em relação às alegações de PIE-RP, sem razão a recorrente. Primeiramente, considerado que foi negado seguimento a parte do recurso extraordinário, somente será analisado o restante.



    9. Quanto à alegação de violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República, o Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    10. Acerca das demais alegações, verifica-se inviabilidade de discussão da questão via recurso extraordinário. Resta evidente pelo trecho do acórdão acima transcrito que o tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com amparo em normas infraconstitucionais, sobretudo resoluções da Aneel, e nos elementos probatórios constantes dos autos. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao Texto Constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário, o mesmo ocorrendo por incidir, na espécie o verbete nº 279 da Súmula do STF:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    11. Neste ponto, válido trazer à luz que, por ter sido a controvérsia dirimida a partir da análise de resoluções da Aneel, sequer cabível recurso especial, conforme bem colocado pelo Superior Tribunal de Justiça em sua decisão pelo não conhecimento dos recursos interpostos por ambas as partes (e-doc. 46).



    12. Por sua vez, a alegação de ofensa à separação dos poderes, da recorrente Aneel, tampouco se sustenta. Não se verifica em nenhum ponto da decisão guerreada qualquer atuação dos julgadores que tenha fugido da análise da juridicidade de normas infraconstitucionais, incluindo resoluções da Aneel, bem como da interpretação do texto de tais normas e sua aplicação ao caso concreto. 



    13. Além de ser evidentemente possível ao Poder Judiciário exercer suas funções típicas, dentre as quais as acima descritas, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da separação dos poderes pela análise da legalidade dos atos administrativos.



    14. Nota-se que a agência reguladora recorrente, por meio de sua alegação genérica, busca, em verdade, inviabilizar qualquer análise pelo Poder Judiciário acerca de atos por ela praticados, sustentando ser inconstitucional tal atuação, vez que ela própria age "nos estritos termos das competências legais a ela atribuídas e das cláusulas regulamentares" (e-doc. 23, p. 6).



    15. Assim sendo, os argumentos de ambas as recorrentes não merecem prosperar.



    16. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    17. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    18. Ante o exposto, nego provimento aos agravos nos recursos extraordinários, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator